Tribunal: TJSP
Processo: 1003634-70.2021.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Ação de restituição de valores - contrato de prestação de serviços educacionais - curso de medicina - matérias cursadas no primeiro semestre de 2019 - ausência de autorização pelo MEC - reparação de danos materiais consistentes nas quantias pagas em razão das matérias - ação anteriormente ajuizada - mesmas partes, mesmo contrato, pedido de indenização por danos materiais que se refere às mesmas

Ementa:

Ação de restituição de valores - contrato de prestação de serviços educacionais - curso de medicina - matérias cursadas no primeiro semestre de 2019 - ausência de autorização pelo MEC - reparação de danos materiais consistentes nas quantias pagas em razão das matérias - ação anteriormente ajuizada - mesmas partes, mesmo contrato, pedido de indenização por danos materiais que se refere às mesmas datas e valores - litispendência configurada - ação julgada extinta, sem apreciação do mérito - art. 485,V do Código de Processo Civil - autor alterou a verdade dos fatos - incidência do art. 80,II do Código de Processo Civil - insistência no equívoco - reconhecida litigância de má-fé - condenação ao pagamento de multa - recurso provido para esses fins.